Tribunal: TJMT
Processo: 0005547-08.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005547-08.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARIVALDO PEDRO DIAS - CPF: 836.911.621-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), REINALDO CESAR FERNANDES - CPF: 007.586.111-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RESGUARDADA A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI –
2.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DE TODAS AS QUALIFICADORAS IDENTIFICADAS NA PRONÚNCIA, PORQUANTO NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de
animus necandi
não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados.

2.

Na hipótese dos autos, diante dos elementos cognitivos angariados até então, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ARIVALDO PEDRO DIAS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ARIVALDO PEDRO DIAS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 0005547-08.2018.811.0002, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 202646392, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129 do Código Penal
, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
, tanto que o réu
desistiu voluntariamente
de prosseguir com a ação; ao que agrega pleito subsidiário de
exclusão dos tipos penais derivados
, por reputá-los manifestamente improcedentes.

As contrarrazões são vistas no ID 202646395, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 202646396, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 204697673, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia 1º de janeiro de 2018, por volta das 20h00min, em uma residência particular situada na Rua Dourados, n.º 06, bairro Jardim Alá, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o ora recorrente
ARIVALDO PEDRO DIAS
, vulgo “Neno” ou “Zé Botão”, por
motivo fútil
e
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, tentou matar
Reinaldo César Fernandes
, vulgo “Lilo”, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consoante relatado pelo
Parquet
, na data fatídica, o acusado e a vítima, que são padrasto e enteado, estavam em uma confraternização familiar na casa de
Reinaldo
, em comemoração à chegada do ano novo, ocasião em que todos faziam uso de bebidas alcoólicas.

Segundo a narrativa ministerial, em dado momento,
ARIVALDO
acusou a vítima de estar aconselhando sua genitora
Neuza Fernandes
, que convivia maritalmente com o acusado, a deixá-lo; motivo pelo qual, sem maiores explicações, desferiu um golpe de faca no abdômen de
Reinaldo
, deixando o objeto perfuro cortante cravado no corpo da vítima, após o que foragiu do local.

A vítima, por sua vez, foi socorrida por terceiros e imediatamente encaminhada ao hospital, onde recebeu o atendimento médico adequado, tendo sobrevivido aos ferimentos.

Por tais fatos,
ARIVALDO PEDRO DIAS
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
, e, finda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, sobreveio
pronúncia
nos exatos termos da exordial acusatória.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, na hipótese em apreço, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Enfim, no que tange à
desclassificação
, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

absoluta falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio dos boletins de ocorrência n.º 2018.808 (ID 202646366 - Págs. 7/9) e n.º 2018.6219 (ID 202646366 - Págs. 20/22); da portaria de instauração do inquérito policial (ID 202646366 - Pág. 5); do auto de apreensão (ID 202646366 - Pág. 29); do prontuário de internação do ofendido (ID 202646366 - Págs. 30/52); do laudo de lesão corporal (ID 202646367 - Pág. 17/23); além das declarações prestadas na Delegacia e em Juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se que estão presentes
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

ARIVALDO PEDRO DIAS
na tentativa de homicídio que ora se analisa; ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida, tampouco de que o réu desistiu voluntariamente da empreitada criminosa.

Deveras, inquirido
sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Reinaldo César Fernandes
ratificou as declarações prestadas na fase policial (ID 202646366 – Págs. 23/24), narrando, em síntese, que na data fatídica, ocorria uma confraternização familiar na residência de sua genitora
Neuza Fernandes
– que, à época, convivia maritalmente com o réu
ARIVALDO
; e, durante todo o dia, passaram ingerindo bebidas alcoólicas sem que houvesse qualquer desentendimento entre os convidados.

Segundo o ofendido, já no período noturno, o ora recorrente se aproximou e, após acusar o declarante de estar incentivando sua mãe a terminar o relacionamento amoroso, lhe desferiu um golpe de arma branca [faca] na região do abdômen; foragindo do local logo na sequência. Por fim,
Reinaldo
ressaltou que a ação comissiva de
ARIVALDO
não foi precedida de qualquer discussão ou agressão, ao revés, aconteceu totalmente de inopino (ID 202646364).

A versão sustentada pela vítima encontra amparo nas declarações prestadas na Delegacia (ID 202646366 – Págs. 10/11) e em Juízo (ID 202646364) por sua genitora
Neuza Fernandes
, segundo a qual, no dia fatídico, conversava com seu filho
Reinaldo
durante uma confraternização quando
ARIVALDO
, seu então convivente, se aproximou e questionou se o ofendido estava
“pedindo para a declarante se separar dele” sic
. Prosseguindo, a testemunha esclareceu que tentou explicar ao ora recorrente que o ofendido não tinha dito nada naquele sentido, contudo, o réu se levantou, foi em direção a
Reinaldo
e, nada obstante a declarante tenha se colocado entre vítima e algoz, não conseguiu impedir
ARIVALDO
, que acabou esfaqueando seu filho.

Nesse mesmo sentido foram os depoimentos de
Juliana Busanello Pedroso
, esposa da vítima, a qual, assim como o fez na etapa policial (ID 202646366 – Págs. 26/27), afirmou durante a
solenidade instrutória
que estava com o esposo
Reinaldo
em uma confraternização familiar na residência de sua sogra
Neuza
e, a despeito da ingestão de bebidas alcoólicas pelos convidados, a festa acontecia com tranquilidade até por volta das 20h00min, quando
ARIVALDO
avistou o ofendido conversando com sua genitora, convivente do réu, e lhe disse
“Lilo, você está falando para sua mãe largar de mim” sic.

Consoante relatado por
Juliana
, nesse momento, o recorrente se aproximou de
Reinaldo
e, de inopino, sem que houvesse qualquer tipo de discussão ou desentendimento, desferiu um golpe de faca em seu abdômen.

Corroborando a versão declinada pelas demais testemunhas,
Odenir Fernandes
narrou na Delegacia (ID 202646367 - Pág. 8/9) e
em Juízo
(ID 202646364) que a ação comissiva do réu não foi precedida de qualquer discussão ou desentendimento, ao revés, ao avistar o ofendido conversando com sua genitora,
ARIVALDO
o teria acusado de estar
“aconselhando sua mãe a se separar dele”
e, de forma inesperada, esfaqueou
Reinaldo
.

Por sua vez, conquanto tenha admitido que desferiu um golpe contra o ofendido, o réu
ARIVALDO
insistiu, em ambas as fases processuais (ID 202646366 - Pág. 15/17), que assim o fez para se defender, porquanto a vítima
“teria lhe provocado anteriormente quando conversava com sua mãe e, no momento dos fatos, teria se levantado com a intenção de lhe agredir”
; acrescentando, outrossim, que não teve a intenção de ceifar a vida de
Reinaldo
, somente o tendo esfaqueado porque
“tropeçou no muro da varanda e caiu por cima dele [ofendido]” sic
.

Analisados tais elementos de convicção, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, muito menos pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e as demais provas angariadas ao feito, notadamente a minuciosa narrativa da vítima, corroborada pelos relatos das testemunhas, eivam de incerteza as alegações do recorrente de que o ofendido teria provocado sua ação comissiva, bem assim que não detinha a intenção de ceifar-lhe a vida, tanto que desferiu apenas um golpe em seu desfavor, de forma acidental, após tropeçar em um muro.

Aliás, o conteúdo do prontuário médico anexado sob o ID 202646366 - Págs. 30/52 e do laudo pericial acostado no ID 202646367 - Pág. 17/23, por si sós, tornam questionáveis, tanto a alegação defensiva de ausência de
animus necandi
, quanto àquelas sustentadas pelo réu em Juízo, no sentido de que teria caído por cima de
Reinaldo
e, acidentalmente, o atingido com uma faca que segurava no intuito de “se defender”, haja vista que o ofendido teria feito menção de agredi-lo anteriormente; máxime se considerada a extensão da lesão causada no ofendido, que precisou ser submetido a procedimento cirúrgico de emergência e permaneceu internado por aproximadamente 15 (quinze) dias.

Além disso, tampouco há de se cogitar a incidência do instituto da desistência voluntária, notadamente porque, conquanto suscitada sua aplicação nas razões de inconformismo, a tese sequer fora cogitada pelo réu em seu interrogatório, tendo este, conforme já mencionado, se limitado a negar a autoria delitiva e a insistir na alardeada ausência de
animus necandi
.

Destarte, o que se vê é a existência de, no mínimo, duas versões defendidas no processo,
impondo-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Convém consignar, por oportuno, que mesmo a contragosto da i. defesa, na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida não vigora o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

porquanto não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação; valendo acrescentar, por apropriado, que, não demonstrada de forma induvidosa a ausência do
animus necandi
, não se pode suprimir dos jurados a sua competência constitucional.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta
“
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Em tempo, consigno que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito desclassificatório
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri

Por conseguinte,
mantenho a pronúncia
do recorrente a Júri Popular.

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

Por fim, a defesa expõe o pedido sucessivo de
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
–, pois, manifestamente improcedentes.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Com efeito, s
abe-se que o
motivo fútil
é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo atrelado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

In casu
, as provas até então angariadas
na etapa do
judicium accusationis
, e já
mencionadas anteriormente,
revelam
se apresentar crível a tese acusatória, no sentido de que a gênese do ilícito, provavelmente, seria uma presunção criada pelo réu no sentido de que a vítima estaria induzindo sua genitora, então convivente do recorrente, a terminar o relacionamento amoroso que mantinha com o mesmo.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ:

“ [...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
.”
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). Grifei.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que
o ofendido, em tese, foi surpreendido por um golpe inesperado de seu padrasto, durante uma confraternização de família, no momento em que conversava com sua genitora; máxime porque não houve prévia discussão ou desentendimento entre vítima e algoz.

Tais ponderações indicam que, aparentemente, a vítima não teve a oportunidade de se defender, atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido,
de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

No mesmo sentido, há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...]"
(REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que, não devem ser apartadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Aliás, outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido
”. (STJ – AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) – destaquei.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ARIVALDO PEDRO DIAS
,

a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 0005547-08.2018.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024